Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706056-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI Agravado: Fabio Vieira Moura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0701048-11.2019.8.07.0003, assim redigida: “O credor informou que o executado está exercendo atividade empresarial por meio da JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI, empresa Individual de Responsabilidade Limitada, CNPJ: 37.520.943/0001-55, e que teria firmado contratos com a ASCREPPC - ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO, inscrita no CNPJ No 09.068.3450001-51, tendo como objeto, a execução de serviços de reforma, construção, revitalização, etc..., no prédio pertencente à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEED, localizado na SGAN 607, Módulo “D”, L2 Norte, Brasília-DF, que, somados os valores dos contratos, ultrapassa a cifra de dois milhões de reais, mais precisamente, R$ 2.141.721,10 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e dez centavos). Afirma que, por ser uma pessoa jurídica com único titular da totalidade do capital social, art. 980-A do CC, o executado possivelmente a utilize com o fito de se furtar ao cumprimento de obrigações preexistentes. Com fundamento no art. 50 do Código Civil, requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de inserir a referida pessoa jurídica no polo passivo desta execução, bem como a tutela cautelar para oficiar a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para depositar em juízo eventuais valores a serem pagos à ASCREPPC. DECIDO. 1. Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Assim dispões o artigo 50, do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). Sabe-se que para se transpor a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de responsabilizá-la por obrigação contraída pelo sócio, necessária a comprovação de confusão patrimonial entre estes ou do desvio de finalidade da sociedade empresarial, ante a excepcionalidade da medida destinada à satisfação do direito do credor. Assim, não tem lugar nos casos em que as obrigações inadimplidas, sem a demonstração de irregularidades e práticas de atos de má-fé praticadas pela pessoa física. Assim, incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art. 133, § 2o, do CPC), na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica. A confusão patrimonial, no caso de descumprimento da autonomia patrimonial, caracteriza-se pela indistinção patrimonial, provocada com o objetivo de se esquivar ao cumprimento de obrigação, como aparenta ser o caso. Diante da frustração do cumprimento de sentença e a constituição da EIRELI em data posterior ao processo, é bem provável que não haja distinção patrimonial entre o titular do capital social e a pessoa jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. FICÇÃO JURÍDICA PARA PESSOA NATURAL ATUAR NO MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art. 133, § 2o, do CPC) na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica. 2. Para afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de responsabilizá-la por obrigação contraída pelo sócio, necessária a comprovação de confusão patrimonial entre estes ou do desvio de finalidade da sociedade empresarial, pois se trata de medida excepcional destinada à satisfação do direito do credor. Portanto, não tem lugar nos casos em que as obrigações não são honradas, sem provas de ilicitudes e práticas de atos de má-fé praticadas pela pessoa física. 3. Não há como refutar a natural confusão patrimonial incidente na empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, visto esta não possuir personalidade própria, pois constitui-se mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes do STJ. 4. Diante da ausência de previsão legal e considerando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura demanda autônoma, eis que constitui-se incidente a ser resolvido por decisão interlocutória, resta incabível a condenação em honorários advocatícios. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1280237, 07125355020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, defiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Cite-se JF CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E REFORMAS EIRELI, CNPJ: 37.520.943/0001-55, localizada na Q SMC QUADRA 4, LOTES 46/48, Setor de Materiais de Construção de Ceilândia-DF, CEP: 72.265-715, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 135). 2. Tutela Cautelar. O credor requereu tutela cautelar para ser oficiada a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na pessoa do Sr. Secretário de Educação, e a ASCREPPC - ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO, a fim de depositarem em conta judicial os valores ainda a serem pagos a JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI. “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” (CPC, art. 301). O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que a empresa constituída pelo devedor configura óbice para a satisfação da dívida, o que possibilita o deferimento de arresto de quantia que lhe será paga, a fim de garantir futura quitação da dívida, que permanecerá indisponibilizada em conta judicial à disposição deste juízo, até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA, para determinar o arresto de 30% do valor a ser pago à JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI, por cada contrato celebrado com a ASSOC SERV COORD REG ENS DAS GER REG DE ADM GERAL GEST DE PESS DE INFR E APOIO EDUC E DE PLANEJ E AVALI EDUCA PLANO PILOTO E CRUZEIRO (ID 83109613, ID 83109615, ID 83109618, ID 83109620, ID 83109635 e ID 83109640), até o limite da dívida, R$ 239.126,43 (duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), a ser depositado em conta judicial vinculada a este Juízo. EXPEÇA-SE OFÍCIO À REFERIDA ASSOCIAÇÃO, SITUADA NA SEPN 511 BLOCO C ED. BITTAR III, BRASÍLIA-DF, – CEP: 70.750-543. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, em face da previsão de pagamento em data próxima. Deixo de determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, visto que ela não tem relação jurídica direta com a JF Construção de Edifícios e Reformas EIRELI, nem com o executado. 3. Penhora. Em consulta ao sistema Renajud, realizada nesta data, verificou-se que o executado possui um veículo registrado em seu nome, livre de gravames, razão pela qual determino sua penhora, que deverá ser removido para o depósito público, com fundamento no art. 139 do CPC. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, a ser cumprido nos seguintes endereços: a) Q SMC QUADRA 4, LOTES 46/48, Setor de Materiais de Construção de Ceilândia-DF, CEP: 72.265-715; b) SGAN 607, Módulo “D”, L2 Norte, Brasília-DF, Edifício Sede 2 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme informado nos contratos ID 83109613, ID 83109615, ID 83109618, ID 83109620, ID 83109635 e ID 83109640. Realizada a constrição, proceda-se à avaliação e intime-se o devedor, por meio de seu advogado, ou pessoalmente por carta, caso não tenha constituído advogado. Deverá o exequente fornecer os meios necessários à remoção do veículo. Caso o exequente não os forneça, ficará o executado como depositário do bem. A fim de manter contato com o oficial de justiça, o advogado ou o depositário fiel deverá consultar para qual o mandado foi distribuído: 1) acessar a página - https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/ 2) inserir o número completo do processo eletrônico e selecionar o campo “Não sou um robô”. O executado poderá adotar quaisquer das providências previstas nos art. 847 e/ou 917, § 1o do CPC. Por fim, nesta data lancei restrição na base de dados do Renavam, por meio do sistema Renajud. Após a remoção do veículo, independentemente de nova intimação, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se o credor acerca do seu interesse na adjudicação do bem (art. 876 do CPC) ou alienação do veículo por iniciativa própria ou em leilão judicial (art. 881 do CPC). Abre-se prazo de 1 dia para ciência do credor. P. I.” Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 23636004), em síntese, que a pessoa jurídica constituída sob a designação "EIRELI" conta com personalidade jurídica própria. Logo, não pode ter sua esfera patrimonial confundida com a do administrador. Ressalta que não houve a demonstração dos requisitos autorizadores para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, conclui que também não estão satisfeitos os pressupostos necessários para o deferimento da tutela cautelar de arresto em seu desfavor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão impugnada e, assim, indeferido o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica ou, subsidiariamente, que a medida de arresto seja reajustada ao patamar de 5% (cinco) por cento a serem recebidos pelo empresário agravante. A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23636007). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade como causa da pretendida desconsideração inversa da personalidade jurídica da devedora, cujo objetivo consiste em atingir a esfera patrimonial do ora recorrente. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). A desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Na desconsideração inversa a personalidade da pessoa jurídica é afastada para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obter o pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. No caso concreto, o devedor originário, João Ferreira dos Santos, foi citado por edital, teve sua defesa oferecida pela Defensoria Pública, na posição de curadoria especial, por meio de negativa geral. O credor deu início à fase de cumprimento da sentença, aos 2 de fevereiro de 2020, mas não obteve sucesso nas tentativas de satisfação de seu crédito. As pesquisas via sistemas como Sisbajud e Renajud foram infrutíferas, tendo o Juízo singular determinado o arquivamento provisório dos autos (Id. 75525269). Ademais, observa-se que o devedor constituiu pessoa jurídica, sob a modalidade de EIRELI, aos 24 de junho de 2020 (Id. 83109612), ou seja, em momento posterior ao início da presente fase de cumprimento de sentença. Finalmente, convém registrar que o devedor celebrou, por meio da referida pessoa jurídica, negócios jurídicos de prestação de serviço com a associação denominada ASCREPPC e fixou como contraprestação o recebimento da quantia total de R$ 2.656.306,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e seis mil e trezentos e seis reais), de acordo com os instrumentos negociais acostados aos presentes autos (Id. 83109613, Id. 83109615, Id. 83109618, Id. 83109620, Id. 83109635 e Id. 83109640). A mencionada obtenção de elevada quantia em dinheiro em favor da pessoa jurídica é incompatível com a aparente ausência de bens pertencentes à pessoa natural, sendo esta situação suficiente para evidenciar a confusão patrimonial entre as pessoas e o intento de prejudicar a satisfação de crédito pelo credor. Em relação à medida cautelar de arresto, o juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica do credor para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Portanto, os requisitos autorizadores da medida cautelar também estão satisfeitos na hipótese, pois o imediato arresto de valores consiste em meio adequado de evitar eventuais tentativas de ocultação de patrimônio, sobrelevando o fato da clara ocorrência de confusão patrimonial no presente caso. Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de prova de dano de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator